Tribunal: TCU
Processo: 015.963/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre irregularidades ocorridas em pregão que teve por objeto a aquisição de usina para pavimentação asfáltica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela empresa S.R. Romanelli Filho - Equipamentos Rodoviários, dando conta de potenciais irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 77/2022, publicado pela Prefeitura Municipal de Quirinópolis/GO para " Aquisição de usina para pavimentação asfáltica ", visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas de Quirinópolis/GO, custeada com recursos de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional (Proposta 053642/2021 - Siconv 923106), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 18 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.